Tribunal: TCU
Processo: 024.574/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição requerendo o reconhecimento de prescrição de condenação em débito e multa do responsável em processo de tomada de conta especial instaurada para apurar irregularidades na aplicação de recursos de convênio celebrado para a contratação da execução de serviços de melhoramentos na rodovia BR-174/MT, em trecho de 120 km (segmento KM 567,70 - KM 687,70).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida petição apresentada por André Felippe Arruda Salles visando ao reconhecimento da prescrição no presente processo, no qual houve condenação em débito dos responsáveis e aplicação de multas, em virtude de irregularidades verificadas na execução de convênio que objetivou execução de serviços de melhoramentos na rodovia BR-174/MT, em trecho de 120 km (segmento KM 567,70 - KM 687,70). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 116, § 1o, e 157 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter o julgamento em diligência, com o objetivo de obter subsídios para a decisão a ser tomada neste processo, nos seguintes termos: 9.1.1. à Procuradora-Geral junto ao TCU, representando o MP/TCU, para que, no exercício da função de fiscal da lei e responsável pelo encaminhamento dos processos de cobrança executiva emita sua opinião sobre a matéria em discussão; 9.1.2. à Consultoria Jurídica desse Tribunal para que forneça informações acerca dos entendimentos adotados no Poder Judiciário em relação à aplicação da Resolução-TCU 344/2022; 9.1.3. à Advocacia-Geral da União, responsável pela cobrança dos títulos executivos formados pelo TCU, para que, dentro do espírito de cooperação e busca de objetivos comuns, para que, a partir da experiência colhida nos diversos fóruns em que se debatem as condenações feitas pelo TCU, esclareça seu entendimento sobre a aplicação da prescrição no âmbito deste Tribunal, em particular em relação à Resolução-TCU 344/2022.